Tribunal: STM
Processo: 7000278-25.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ALVARO LUIZ PINTO
Órgão julgador: ALVARO LUIZ PINTO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000278-25.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: RUAN SOBREIRA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MIILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do crime de desacato, por falta de
amparo legal. Na forma do art. 67, inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro
Presidente. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ALVARO LUIZ
PINTO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relatório), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não
participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

RELATOR:
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA.
APELANTE:
RUAN SOBREIRA DOS SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. PLEITO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
O Superior Tribunal Militar tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o delito de
desacato não viola os direitos constitucionais da liberdade de pensamento e expressão.
No crime de Desacato a superior, o núcleo da conduta tipificada é desacatar, faltar com o
devido respeito ou com o acatamento e, por conseguinte, desmerecer a autoridade do
superior hierárquico perante outros militares.
Devidamente comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado, sem a
existência de causas excludentes de ilicitude. Desprovido o apelo defensivo, mantendo-se
inalterada Sentença em todos os seus fundamentos.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar a preliminar
arguida pela Defesa, de inconstitucionalidade e inconvencionalidade do crime de desacato. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelos defensivo, mantendo inalterada a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de março de 2020.

Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença que condenou o Civil RUAN
SOBREIRA DOS SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de Desacato.
Narra a Exordial Acusatória:
"(...) No dia 25 de julho de 2016, por volta das 8h40min, na Guarnição da Vila Militar, em
frente ao X-Parque, na Avenida Marechal Alencastro, o denunciado, agindo de forma livre e
consciente, dirigiu-se ao SD EX WALLACE SANTOS LUCENA, que estava em pleno exercício
de policiamento ostensivo nas Operações de Segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016,
consoante o amparo legal do Decreto de 8 de agosto de 2016 (que amplia e sistematiza as
determinações presidenciais de emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei e da
ordem nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016)(fls. 74/75), e, além de lhe dirigir
gesto obsceno com a mão, erguendo o dedo médio, igualmente destinou ao militar
ofendido palavras de baixo calão e frases ofensivas e aviltantes: "se fode!"; "vai tomar no
cu!". Na sequência, o denunciado evadiu-se do local.
O denunciado estava à direção de um veículo Corsa. Junto com o denunciado, estavam
uma mulher e um menor de aproximadamente dois anos de idade. Os caronas estavam no
banco da frente, sem cinto de segurança. O veículo foi parado pelo SD BRENO LIMA
CORDEIRO (depoimento constante de fls, 05 do APF), mais à frente do local onde

estava o ofendido, por ordem do SARGENTO SABÓIA, Comandante da Patrulha da
Estação de Ricardo de Albuquerque. O graduado informou ao nominado soldado que o
denunciado havia desacatado militar (SD LUCENA), em frente ao X-Parque, situado na
Avenida Marechal Alencastro. O veículo foi parado e não houve resistência de parte do
denunciado, apesar deste ter ficado alterado, quando tomou ciência da prisão
(depoimento a fls. 05 do APF). O SD BRENO, no citado depoimento do APF, realçou que
o denunciado aparentava ter ingerido bebida alcoólica. O denunciado foi conduzido para a
DPJM, localizada no Comando da 1ª Divisão de Exército.
O SD LUCENA, nas declarações que prestou no APF (termo de declarações de fls. 05 do
APF), enfatizou que "estava na parte do meio da patrulha, entre duas pistas,
quando o indiciado passou por ele, dando o dedo e dizendo 'se fode!', 'vai tomar
no cu'", Detalhou que, na sequência, informou ao SARGENTO MAGELA, Comandante da
Patrulha, no local onde o desacato foi consumado pelo denunciado, que fez contato
com a patrulha seguinte (SARGENTO SABOIA) que fez a abordagem do denunciado,
viabilizando a prisão em flagrante do mesmo, consoante narrado acima.
O CB VICTOR TEIXEIRA DA SILVA e o SD LUIZ FERNANDO DE CARVALHO faziam
parte da mesma tropa que o ofendido integrava, quando foi desacatado e presenciaram o
desacato praticado pelo denunciado contra o SD LUCENA (depoimentos de fls. 05 e 06 do
APF).
O denunciado, quando inquirido no APF (depoimento a fls. 06 do APF), negou a prática
delituosa imputada ao mesmo. Alegou que tão só passou pelo ofendido buzinando.
Rechaçou ter xingado o militar. Esclareceu que a mulher que estava no carro era a esposa
do mesmo, SENHORA JACIARA GALDINO e a criança, tratava-se do menor RAUAN MIGUEL
GALDINO SOBREIRA, de um ano e oito meses de idade, que é filho do denunciado. Aduziu
que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo em questão. Afirmou que
estava em uma festa. Asseverou que o veículo que dirigia estava em "má conformidade".
Verifica-se, portanto, que a conduta do ora denunciado, à luz da prova produzida, revelou-
se objetiva e subjetivamente atípica e reprovável, e configura tipo penal inscrito no artigo
299 do CPM.
Destarte, apoiado nos citados elementos probatórios, o órgão ministerial denuncia RUAN
SOBREIRA DOS SANTOS, como incurso no art. 299 do Código Penal Militar. Agiu de
maneira livre quando dirigiu ato obsceno, palavras de baixo calão e frases ofensivas e
aviltantes ao SD EX WALLACE SANTOS LUCENA, que estava escalado para a função
militar, nos termos do referido decreto presidencial e consoante a escala de
serviço acostada a fls. 71/731 do APF, com o que ofendeu a dignidade e o decoro do
soldado em teia, deprimindo a autoridade do mesmo no exercício da especificada função.
O órgão ministerial, ademais, requer que, em sendo recebida e autuada a presente peça
acusatória, que seja citado o acusado para o devido processo e julgamento, até final
condenação, sob pena de revelia, inquirindo-se o fendido e as testemunhas abaixo
arroiadas. (...)".
No Auto de Prisão em Flagrante de 24 de julho de 2016, lavrado no Comando Militar do Leste, na 1ª Divisão
de Exército, situado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, constam as seguintes peças principais: Portaria; Auto de
Prisão em Flagrante; Ofício nº 001-APFD, datado de 24/7/2016, encaminhando APF.
A denúncia foi recebida em 13/2/2017.
O ofendido, Sd WALLACE SANTOS LUCENA, e as 3 (três) testemunhas arroladas pelo MPM, o 3º Sgt JOÃO
PEDRO MAGELA DE SOUZA, o Cb VICTOR TEIXEIRA DA SILVA, e o Sd LUIZ FERNANDO DE CARVALHO DOS
SANTOS, foram ouvidas em juízo em 3/4/2017.
O réu foi citado, qualificado e interrogado em 14/8/2017, sendo assistido pela Defensoria Pública da União
(DPU).
A defesa não arrolou testemunhas.
Após a regular instrução probatória e observadas as fases processuais dos arts. 427 e 428, ambos do CPPM,
o julgamento ocorreu em 14/1/2019, por meio da Sentença prolatada, monocraticamente, pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
O acusado RUAN SOBREIRA DOS SANTOS, foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção em razão de
ter praticado o crime previsto no Art. 299 do Código Penal Militar (desacato a militar). O Juiz concedeu-lhe o
direito de recorrer em liberdade e de ter suspensa condicionalmente sua pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
desde que obedecidas às condições impostas.
Em 23/1/2019, a DPU interpôs Recurso de Apelação, e arguiu em suas Razões, preliminarmente, a
inconvencionalidade/inconstitucionalidade do crime de desacato, previsto no art. 299 do CPM, em face da

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e da CF/88. No mérito,
requereu a absolvição do acusado, alegando a insuficiência de provas para condenação. Alternativamente,
pediu a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, tendo em vista a incidência dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade.
Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público Militar na instância a quo, em síntese, rechaçou
toda a argumentação defensiva arguida, postulando, ao final, pelo desprovimento do Recurso de Apelação.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA (Evento 6 do e-Proc), opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso, nos
seguintes termos:
"(...) Por fim, o Édito condenatório deve ser mantido, à luz dos fatos e provas elencados
neste devido processo penal. A nosso viso, foi aplicada justa reprimenda penal dentro dos
permissivos legais, em sintonia com os postulados prescritos na Carta Magna de 1988.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
presente Recurso de Apelação, rejeitando-se a preliminar defensiva, e, no mérito, por seu
desprovimento...(...)"
É o Relatório.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO
A Defesa requereu, preliminarmente, que fosse declarada a não recepção do dispositivo penal que prevê a
criminalização do desacato e, por conseguinte, a atipicidade formal da conduta.
No entanto, não merece acolhida a tese de incompatibilidade do crime de desacato, previsto no
art. 299 do CPM, em face do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos
Humanos) e da Constituição Federal/88. Isso porque, como bem afirmou o Parquet, em seu parecer,
estamos diante de norma penal em plena vigência, validade e eficácia.
O Superior Tribunal de Justiça[1] chegou a considerar o crime de desacato incompatível com a Convenção
Americana sobre os Direitos Humanos[2]. Mas esta tese, veiculada por uma das Turmas do tribunal, foi
logo superada, pois a Terceira Seção, no julgamento do HC 379.269/MS (DJe de 30/06/2017),
concluiu que o desacato continua sendo crime.
A Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do Habeas Corpus nº 141.949/DF, sob a
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição
Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF), bem como a compatibilidade da figura penal do desacato
com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica).
Assim, frise-se, o STF encampou a tese de que a tipificação do desacato permanece hígida, pois o
tratamento conferido à liberdade de expressão pela norma de direito internacional não difere daquele
disposto na Constituição Federal. O direito não é absoluto, tanto que o ordenamento constitucional tutela a
honra e a intimidade, em face das quais a liberdade de manifestação do pensamento sofre limitações e pode
ser objeto de punição no caso de abuso:
"O exercício abusivo das liberdades públicas não se coaduna com o Estado democrático. A
ninguém é lícito usar sua liberdade de expressão para ofender a honra alheia. O desacato
constitui importante instrumento de preservação da lisura da função pública e,
indiretamente, da dignidade de quem a exerce. Não se pode despojar a pessoa de um dos
mais delicados valores constitucionais, a dignidade da pessoa humana, em razão do "status"
de funcionário público (civil ou militar). A investidura em função pública não constitui
renúncia à honra e à dignidade. Nesse aspecto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
órgão responsável pelo julgamento de situações concretas de abusos e violações de direitos
humanos, reiteradamente tem decidido contrariamente ao entendimento da Comissão de
Direitos Humanos, estabelecendo que o direito penal pode punir condutas excessivas no
exercício da liberdade de expressão" (HC 141.949/DF, j. 13/03/2018).
O Superior Tribunal Militar tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o delito de
desacato não viola os direitos constitucionais da liberdade de pensamento e expressão.
EMENTA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR NÃO RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA "B", DO CPPM E DO ART. 299 DO CPM
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEITADAS. DESACATO A MILITAR. CIVIL. CONDENAÇÃO.
UNÂNIME. (...) O delito de desacato tipificado no art. 299 do CPM não viola os
direitos constitucionais da liberdade de pensamento e de expressão. A intenção do

legislador, ao apropriar um tipo específico para o ato de desacato foi de assegurar
o respeito à função pública, dando proteção à regular atividade administrativa.
Ademais, o Pacto de São José da Costa Rica não possui natureza de norma
constitucional, tratando-se de norma de caráter supralegal, o que, por si só, não
acarreta o afastamento de um tipo penal que foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988. Precedentes do STJ e do STF. Preliminar rejeitada. Unânime.
Pratica o crime de desacato a militar, o Civil que, ao ser abordado por militares do Exército
que realizavam Serviço de Policiamento Ostensivo nas Operações de Segurança dos Jogos
Olímpicos Rio 2016 na Guarnição da Vila Militar, grita, insulta e deles debocha. Todo o acervo
probatório converge no sentido de que o Réu demonstrou desdém à autoridade dos militares
que efetuavam a revista e, sobretudo, extremo desprezo para com a Administração Militar
por eles representada, transgredindo, efetivamente, o bem jurídico tutelado pelo referido
artigo 299 do CPM. Desprovido o recurso defensivo. Unânime. (Apelação nº 7000689-
05.2018.7.00.0000 Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgamento
em 27/2/2019.)
APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. ARGUIÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIDADÃO CIVIL.
INCONSTITUCIONALIDADE/ INCONVENCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DE CIVIS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. NÃO VISLUMBRADA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESACATO EM QUALQUER DE SUAS MODALIDADES.
DOLO. APELO NÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de fato
que, em tese, constitui crime militar, delito que se encontra sobre os auspícios do CPM,
consoante a redação do art. 9º, inciso III, alínea "b", prevalece a competência da Justiça
Militar da União para o seu julgamento, em virtude do princípio da especialidade, sob pena
de ofensa aos princípios da legalidade e do Juiz Natural. Preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para o julgamento de civis rejeitada. Unanimidade. 2. O delito de
desacato visa precipuamente proteger a honra e a moral da Administração Pública
e somente de maneira mediata as do militar a quem se dirigiram as ofensas, de
modo que não é o militar ofendido quem pode manejar de ferramentas
privilegiadas de defesa da sua honra, mas sim a Administração Castrense, o que,
ao menos numa análise abstrata, se mostra perfeitamente cabível. O Código Penal
Militar busca tolher os excessos criminosos, estando harmônico com o que prevê o
Item 2 do Artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Preliminar de
Inconvencionalidade do crime de desacato rejeitada. Unanimidade. (...) (Apelação
nº 0000119-14.2014.7.01.0401, Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgamento
em 9/2/2017.)
Posto isso, rejeito a preliminar suscitada.
VOTO
O recurso é tempestivo. A Defensoria Pública da União foi intimada em 21/1/2019 (Evento 83) e apelou em
23/1/2019 (Evento 84). Presentes os demais requisitos para a sua admissibilidade, a apelação deve ser
conhecida.
Insurge-se a Defesa contra a sentença que condenou o civil Ruan Sobreira dos Santos, à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no crime previsto no art. 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar.
De acordo com a denúncia, o acusado desacatou o Sd EB WALLACE SANTOS LUCENA, que estava em
exercício de policiamento ostensivo nas operações de Segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (GLO),
proferindo contra ele expressões de baixo calão, além de gesto obsceno com a mão.
Após breve relato dos fatos, passa-se à análise do mérito.
É sabido que no delito de desacato o bem jurídico tutelado é a Administração Pública, no que concerne à
dignidade, prestígio e respeito devidos aos seus agentes no exercício de suas funções. Ao tratar da noção de
bem jurídico, Magalhães Noronha[3] afirma que o bem tutelado pelo crime de desacato é, como já dito, a
dignidade, o prestígio, o respeito devido à função pública. O Estado é diretamente interessado em proteger
o respeito a essa função, pois ele é indispensável à atividade e à dinâmica da administração. Sem o devido

respeito, os agentes públicos não poderiam exercer, de modo eficaz, suas funções.
O núcleo desacatar traz o sentido de ofender, menosprezar, humilhar, menoscabar. Na definição de Hungria,
desacato é "a grosseira, falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou
caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc.", ou seja, "qualquer
palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público".
Dessa forma, infere-se que o crime de desacato, tipificado no art. 299 do CPM (Desacatar militar no exercício
de função de natureza militar ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não
constitui outro crime) foi praticado pelo acusado, no contexto fático ora em análise.
Vejamos alguns dos depoimentos prestados em juízo (Extraídos da Sentença):
O ofendido, Sd WALLACE SANTOS LUCENA, afirmou que na data dos fatos narrados na
denúncia, exercia a função de segundo esclarecedor do GC (Grupo de Combate) de
Patrulha; que o depoente olhou para o interior do veículo para verificar se havia algo fora
do normal, quando então o acusado passou e xingou-lhe (o depoente), fazendo um gesto
obsceno, com o dedo médio da mão em riste, em sua direção; que o xingamento consistiu
em ter o acusado dito as frases: "vai tomar no cu" e "se fode aí"; que, em seguida, avisou o
comandante do GC para a adoção das providências cabíveis (excertos - evento 26, vídeos
1/2).
A segunda testemunha arrolada pelo MPM, Cb VICTOR TEIXEIRA DA SILVA, declarou que no
dia dos fatos, desempenhava a função de cabo comandante de esquadra e revistador; que
presenciou o acusado xingar e realizar o gesto obsceno como narrado na denúncia; que o
ofendido Soldado LUCENA estava exercendo suas atribuições no canteiro central, entre
duas vias, realizando a segurança e observando se havia algo estranho ou suspeito nos
veículos que ali transitavam; que em determinado instante o acusado passou a bordo de
um automóvel, colocou o dedo médio da mão em riste para fora do veículo, balançou a
mão e proferiu as ofensas "se fode" e "vai tomar no cu"; que o acusado somente parou o
veículo após ser abordado por uma tropa que estava mais adiante (evento 27, vídeos 4/6).
A terceira testemunha arrolada pelo MPM, Sd LUIZ FERNANDO DE CARVALHO DOS SANTOS,
afirmou que na data dos fatos, exercia a função de indicador; que presenciou os
xingamentos e o gesto obsceno feitos pelo acusado como narrados na denúncia; que o
ofendido Soldado LUCENA estava no meio da pista e o depoente estava ao seu lado; que o
acusado passou com o veículo do lado oposto e disse as expressões "se fode" e "vai tomar
no cu", bem como ergueu o dedo médio da mão em riste, através da janela do carro; que
ao prestar depoimento na D.E. (1ª Divisão do Exército), percebeu que o acusado
aparentava estar embriagado; que o acusado estava acompanhado de uma mulher e de
uma criança; que ao proferir os xingamentos e realizar o gesto ofensivo, o veículo em
questão estava em movimento(excertos - evento 27, vídeos 7/9).
O acusado RUAN SOBREIRA DOS SANTOS, quando interrogado, afirmou que no tocante aos
fatos narrados na denúncia, tem a dizer que reconhece ter cometido um erro; que admite
ter ofendido a tropa de militares do Exército, mas não com as palavras descritas na
denúncia e nem com o gesto de levantar o dedo médio; que reconhece ter ingerido bebida
alcoólica antes do fato, numa festa; que estava com a esposa e filho no veículo; que foi
preso em razão do fato; que não disse as expressões "se fode aí" e "vai tomar no cu", nem
realizou o gesto em questão, e sim disse outras palavras ofensivas ao militar; que da 1ª
Divisão do Exército foi encaminhado para a 33ª Delegacia de Polícia e posteriormente para
34ª Delegacia, onde permaneceu preso por quatro dias; que estava a bordo do veículo
Corsa, de sua propriedade; que se alterou ao ser abordado pelos militares; que reconhece
ter feito um ato infantil (excertos - evento 25, vídeos 2/4).
Assim, o pleito absolutório não merece prosperar. As provas carreadas aos autos confirmaram a autoria e a
materialidade do delito, demonstradas pela confissão do acusado (ainda que se trate da confissão de parte
dos fatos) e pelo depoimento das testemunhas e do ofendido.
Os fatos narrados na peça exordial foram confirmados na produção probatória, indicando, de forma
convergente, o inequívoco dolo na conduta do apelante, que tinha o propósito de desafiar a autoridade em
serviço, menosprezando, dessa maneira, a função pública desempenhada pelo militar.
No que diz respeito à tese levantada pela Defesa acerca da insignificância da conduta, tampouco merece
prosperar. A reprovabilidade da conduta do agente afasta a incidência do mencionado princípio. O desacato
é especial forma de injúria, caracterizando uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a
Administração Pública.
É firme a jurisprudência da Suprema Corte e do STM sobre a não aplicação do princípio da insignificância,
afastando o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, quando se está diante da prática do crime

cometido contra a Administração Militar. Senão vejamos:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO A MILITAR.
NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
(...) Não se pode desconsiderar que, tanto no delito de Resistência (artigo 177
do Código Penal Militar) como no de Desacato a militar (artigo 199 do mesmo
Código), os bens jurídicos sob tutela ultrapassam a figura individual do sujeito
passivo militar, situando-se, pois, no âmbito da própria Administração Militar e
expressando-se no interesse de preservá-la em sua dignidade e autoridade
como ente institucional. Nessa esteira, descabimento da aplicação do princípio
da insignificância como fundamento para descaracterizar a tipicidade material
da conduta dos Denunciados. Recebimento da Denúncia. Unânime. Recurso em
Sentido Estrito nº 0000098-51.2014.7.05.0005, Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Julgamento em 17/03/2015.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Não cabe
aplicar o princípio da insignificância para o Civil que profere palavras ofensivas
e desacata militar que está em serviço na guarita da Vila Militar sob a alegação
de que foi apenas um desabafo contra o procedimento de identificação
adotado. Unânime. (...) Apelação nº 0000017-51.2010.7.08.0008, Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Julgamento em 11/10/2012.
Por fim, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas para a ocorrência da prática do
crime de desacato a militar, previsto no art. 299 do Código Penal Militar. Caraterizado o fato típico,
antijurídico e culpável, sem excludentes a serem reconhecidas.
Foram observadas as formalidades legais na aplicação da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito na
Decisão a quo.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
[1] No julgamento do RESP 1.640.084/SP.
[2] "Embora a jurisprudência afaste a tipicidade do desacato quando a palavra ou o ato ofensivo
resultar de reclamação ou crítica à atuação funcional do agente público (RHC 9.615/RS, Quinta
Turma, DJ 25/9/2000), o esforço intelectual de discernir censura de insulto à dignidade da função
exercida em nome do Estado é por demais complexo, abrindo espaço para a imposição abusiva
do poder punitivo estatal. Não há dúvida de que a criminalização do desacato está na contramão
do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado - personificado em seus agentes -
sobre o indivíduo"
[3] NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1988, v. 4, p. 303.

Documento assinado eletronicamente por SONJA CHRISTIAN WRIEDT, Matricula 810. Em 04/06/2020
15:58:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 16e9f08518

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 51 do Regimento Interno que, na Sessão de
Julgamento de 10 de março de 2020, foi julgada a APELAÇÃO Nº 7000278-25.2019.7.00.0000 , tendo
sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ALVARO LUIZ PINTO.

Brasília-DF, 4 de junho de 2020

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária do Tribunal Pleno